Tribunal: TJDFT
Processo: 0701300-09.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. PORTABILIDADE. FRAUDE. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA NO CONTRATO. RESPONSABILIDADE PELA AUTENTICIDADE. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA. TEMA 1061/STJ. ARTIGOS 428 E 429, AMBOS DO CPC. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação dos serviços bancários, com fundamento da teoria do risco das atividades, exceto quando demonstrar que não existe defeito nos serviços ou que este decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, como no caso concreto.
2. Nos termos dos artigos 428 e 429, do CPC, a fé do documento particular cessa quando sua autenticidade for impugnada e que incumbe à parte que produziu o documento o ônus de prová-la. Logo, havendo o autor impugnado à autenticidade da assinatura posta no contrato, a inércia do banco apelante em produzir a prova grafotécnica conduz ao reconhecimento da inexistência do negócio jurídico e a nulidade do contrato, uma vez que viciada a vontade manifestada pela parte autora, pois instigado pelo correspondente bancário a fazer a portabilidade de um mútuo em andamento, acabou por contrair um novo empréstimo com o apelante. Como fornecedor dos serviços, o ônus da prova da regularidade do procedimento competia ao banco apelante, o qual não se desincumbindo da comprovação.
3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça sedimentou que a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente pelo consumidor (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da motivação do agente que fez a cobrança, bastando a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 676608/RS, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).
4. Tratando-se de empréstimo bancário fraudulento, com descontos indevidos na conta da parte autora, resta patente o dano moral a ser indenizado, porquanto os fatos aduzidos na exordial, diante da situação do consumidor, extrapolaram mero aborrecimento não indenizável. Danos morais mantidos.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para corrigir o montante a ser compensado entre as partes.